Tribunal: TJES
Processo: 5003531-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003531-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFREDO FORNAZELLI
AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003531-78.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESPÓLIO DE ALFREDO FORNAZELLI e outros

AGVDO:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos exequentes na fase de cumprimento de sentença, eis que irresignados com a r. decisão primeva que reduziu o valor das astreintes executadas de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Em suas razões, a
duz em o s Recorrente s qu e

o montante correspondente à multa deve ser
mantido no valor original, já que fixados com prudência e razoabilidade.

Contrarrazões no id 152.0752.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
09 de setembro de 2021
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003531-78.2021.8.08.0000

AGVTE:
ALFREDO FORNAZELLI e outros

AGVDO:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
trata
-se

de agravo de instrumento interposto pelo
s

exequentes na fase de cumprimento de sentença
, eis que irresignado
s
com a r. decisão
primeva que reduziu o valor das astreintes executadas de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, aduzem que

o montante correspondente à multa deve ser
mantido no valor original, já que fixados com prudência e razoabilidade.

Ao que se vê, a
s
astreintes
são oriundas do reiterado descumprimento por parte d
a
Agrava
da
da medida liminar concedida no sentido de que
fosse regularizado o plano de saúde em razão do indevido cancelamento.

Após o trânsito em julgado,
os
Agrava
ntes
de
ram
início a fase de execução, onde apresentou como valor histórico do débito a quantia de R$
170.000,00
(
cento e setenta
mil reais)
referente a multa diária
.

Todavia, a decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação ofertada
pela Agravada
, a fim de reduzir a multa

para
o valor de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais).

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, penso que o recurso interposto pelos exequentes merece ser parcialmente provido, pelas razões a seguir expostas.

O art. 537, § 1º, CPC estabelece a possibilidade de modificação do valor ou periodicidade da multa nas seguintes hipóteses:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Outrossim, consoante assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer”
1
.

In casu,
a excessividade se revela patente, pois, ainda que a ordem judicial tenha sido descumprida o valor nominal da multa
de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) é deveras exorbitante quando comparado com a obrigação imposta.

É de se acrescentar que, fato notório, o
agravado
possui inúmeras demandas urgentes relacionadas à saúde, daí porque parece natural que haja
alguma
espera,
de maneira que sua
re
contratação
(nova inclusão no plano)
teve de seguir os devidos trâmites administrativos, o que por certo toma algum tempo.

De outro lado, também se revela ínfimo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo primevo quando reduziu os valores das astreintes.

Ora, limitar a multa ao valor alhures seria o mesmo de torná-la insuficiente, principalmente quando apreciada em relação ao tempo que o Agravante teve de aguardar para o cumprimento da obrigação.

Dessarte, em meu sentir, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as
astreintes
devem ser
fixadas

em
R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais), quantia a qual não esvazia a finalidade pela qual foram impostas, ao passo em que também não enseja no enriquecimento ilícito da parte beneficiária (art. 537, § 2º, CPC).

N
esse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR TER SIDO PROFERIDA POR JUÍZO INQUINADO DE INCOMPETENTE. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE LIMITE. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Alegação de nulidade da decisão recorrida, por ter sido proferida por Juízo inquinado de incompetente, rejeitada. 2. - Tratando-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, cabe ao Tribunal verificar se estão preenchidos ou não os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que, no caso, estão configurados. 3. - A saúde é um direito social tutelado na Constituição Federal, configurando dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). O art. 7º, inc. I, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 4. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019). 5. - Na hipótese, de acordo com laudo médico o autor/agravado (que é aposentado e está com 79 anos de idade) apresenta diagnóstico de estenose da válvula aórtica grave que se carateriza pelo estreitamento da válvula aórtica por calcificação da válvula. Paciente com antecedente de hipertensão arterial sistêmica. No momento [¿] apresenta queixas de cansaço aos esforços habituais e episódios de dor precordial. [¿] O paciente apresenta considerável risco cardiovascular para a realização da cirurgia convencional, vistos as taxas de mortalidade média no Brasil, pelos diversos antecedentes e Euroscore evidenciando 5,48% risco de mortalidade cirúrgica. Ou seja, restou demonstrado que o tratamento convencional apresenta considerável risco de vida para o agravado. Ademais, a negativa de fornecimento de tratamento imprescindível ao agravado, cuja ausência pode gerar risco à vida ou grave dano à saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. 6. - No que diz respeito a astreintes, orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. ¿ O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).
7. - Recurso parcialmente provido. Limitação do valor das astreintes a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199005569, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021

Pelo exposto,
e sem mais delongas,
conheço do

recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
fixar
o valor da multa
em
R$ 5
0
.000,00 (cin
quenta
mil reais).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ.
REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003531-78.2021.8.08.0000

AGVTE:
ALFREDO FORNAZELLI e outros

AGVDO:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ASTREINTES – VALOR EXORBITANTE – MINORAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO PELO JULGADOR SINGULAR EM VALOR ÍNFIMO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – De acordo com art. 537, § 1º, CPC, é possível a modificação do valor fixado em sede de multa por descumprimento de ordem judicial na hipótese em que o montante se revela excessivo, sobretudo por ultrapassar demasiadamente o valor da obrigação principal.

II – O
valor nominal da multa
de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) é deveras exorbitante quando comparado com a obrigação imposta,
estando correto o Juízo singular em minorá-lo, todavia, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela ínfimo.

I
II - C
om base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as
astreintes
devem ser
fixadas

em
R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais), quantia a qual não esvazia a finalidade pela qual foram impostas, ao passo em que também não enseja no enriquecimento ilícito da parte beneficiária (art. 537, § 2º, CPC).

I
V -
Recurso
conhecido
e parcialmente

provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.